Tribunal: TJSP
Processo: 2096197-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Saneamento do feito. Insurgência da ré contra a decisão, na parte que, rejeitou a impugnação a justiça gratuita concedida aos Autores; reconheceu a prescrição da pretensão de quaisquer verbas indenizatórias no período compreendido entre 2003 e 14/04/2011; fixou os pontos controvertidos; determinou a realização de prova pericial, mediante rateio entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Saneamento do feito. Insurgência da ré contra a decisão, na parte que, rejeitou a impugnação a justiça gratuita concedida aos Autores; reconheceu a prescrição da pretensão de quaisquer verbas indenizatórias no período compreendido entre 2003 e 14/04/2011; fixou os pontos controvertidos; determinou a realização de prova pericial, mediante rateio entre as partes dos honorários do perito e deferiu a produção de prova documental e testemunhal. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à rejeição do pedido. Pretensão da Agravante à análise de imediato de eventual prescrição relativa ao enriquecimento sem causa e do excesso de cobrança. Temas que podem ser objeto de discussão em momento oportuno. Não conhecimento. Perícia que foi designada para que o Juízo tenha, dentre outros, uma dimensão na natureza do contrato entabulado entre as partes, bem como de eventuais valores a que tenham direito os Agravados. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Ausência de elementos atuais e específicos que contestem a veracidade da declaração dos autores corroborada por documentação. Rateio dos honorários periciais mantido. Prova pericial foi determinada de ofício. Aplicação do art. 95 do CPC. Honorários sucumbenciais. Devidos. Fixação, porém, que fica postergada ao julgamento do feito. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.